Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746477-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENHORA SALARIAL. NÃO VIABILIZA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEM PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DEVEDOR EM IDADE AVANÇADA E DOENTE. CONSTRIÇÃO INÓCUA. DEVE SER INDEFERIDA. 1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) 2. Contudo, a penhora buscada, dentro das possibilidades da devedora, idosa e doente, não serviria sequer para a amortização do débito, mesmo que se levasse em conta apenas o pagamento dos honorários advocatícios. 3. A imprestabilidade da penhora para a mínima amortização da dívida a esvazia de efetividade, já que não serviria senão para confiscar parte do salário da devedora sem sequer promover a mínima redução do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. Jugou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade do salário pode ser excepcionada, ainda que o crédito não tenha natureza alimentar. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando trechos de julgados do TJSP, TJMG e TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que "(...) a penhora buscada, dentro das possibilidades da devedora, idosa e doente, não serviria sequer para a amortização do débito, mesmo que se levasse em conta apenas o pagamento dos honorários advocatícios" (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Nesse sentido: “Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003